Tribunal: TCU
Processo: 017.683/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), de vans e micro-ônibus com acessibilidade para cadeirante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pela empresa Forza Distribuidora de Máquinas Ltda. sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90414/2025, promovido pelo Ministério da Saúde para a aquisição, por meio de sistema de registro de preços (SRP), de veículos tipo van e micro-ônibus, com acessibilidade para cadeirante; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 146, § 2o, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 240 do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, nos arts. 36 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir a medida cautelar pleiteada; 9.3. dar ciência à Coordenação-Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 900414/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. ausência das razões específicas, próprias de cada item licitado, para se restringir a participação no certame às fabricantes de veículos e suas concessionárias, tendo em vista inclusive as diferentes condições de mercado que apresentam entre si e em relação a outros itens de certames similares com a mesma vedação (a exemplo das ambulâncias, no PE 90105/2025), contrariando os princípios da motivação, da eficiência, da segurança jurídica e os requisitos da precisão e completude do edital e seus documentos anexos e subsidiários; 9.3.2. inadequada utilização da Lei Ferrari (que regula a relação de parte do setor produtivo e comercial de veículos) para justificar e adotar a restrição de participação nos certames pertinentes apenas a montadoras de veículos e suas concessionárias, como se tal fundamentação imprópria prescindisse das necessárias razões específicas, factuais e jurídicas para a solução escolhida e os requisitos de habilitação exigidos, desatendendo os princípios da motivação, da eficiência e da segurança jurídica; 9.4. indeferir o pedido formulado pelo representante de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; 9.5. recomendar à Coordenação-Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde que, para os próximos certames destinados à aquisição de veículos adaptados, avalie a pertinência de exigir, de forma motivada, carta de solidariedade, com fundamentação específica, o que poderia inclusive ampliar a participação de transformadoras certificadas e outros agentes aptos, sem sacrificar desnecessariamente a competitividade; 9.6. informar ao representante e à unidade jurisdicionada do teor desta decisão; 9.7. arquivar os autos.